Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703968-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVULO AMADOR CARREIRO AGRAVADO: JORGE KIMURA, FERNANDO MIRANDA CARVALHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SERVULO AMADOR CARREIRO contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo no 0740516-56.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por FERNANDO MIRANDA CARVALHO e JORGE KIMURA, indeferiu o pedido de nulidade dos atos praticados após a citação do agravante, por entender que ela foi válida. Em breve síntese, aduz que, na origem, o agravado ajuizou ação de despejo com cobrança de alugueis em desfavor do agravante, que é fiador do contrato, bem como do locador e outros fiadores. Restou consignado que ele foi devidamente citado, mas que deixou o prazo da defesa transcorrer sem manifestação. Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido de rescisão do contrato e condenou RJ da Silva ME e Sérvulo Amador Carreiro ao pagamento das parcelas do aluguel vencidas e vincendas até a efetiva desocupação do imóvel, com correção monetária e juros a partir de cada vencimento. Na fase de cumprimento de sentença, após o decurso do prazo para cumprimento voluntario da obrigação e penhora dos valores da conta do agravante, ele foi intimado por meio de seu advogado. Sobreveio decisão que determinou a exclusão do advogado, por ele não ter sido constituído nos autos, no entanto, tendo em vista que o réu foi citado e é revel, determinou a continuidade do processo com a contagem do prazo a partir da publicação. O agravante juntou petição chamando o feito a ordem e requerendo a nulidade de todos os atos processuais que se deram após a expedição do mandado de citação da ação de conhecimento ou a comprovação de sua assinatura no mandado. Subsidiariamente, pediu a nulidade dos atos do cumprimento de sentença, uma vez que a revelia não dispensa intimação pessoal nesta fase. Também apresentou impugnação a penhora. Foi proferida decisão que indeferiu o pedido de nulidade dos atos praticados após a citação do agravante, por entender que ele tinha plena ciência do processo, porquanto recebeu pessoalmente a citação da primeira ré; declarou nulos os atos praticados em desfavor do agravante na fase de cumprimento; determinou a desconstituição das penhoras realizadas nos bens deste; e, determinou a intimação do agravante e do primeiro réu para cumprimento voluntário da sentença por meio de publicação em nome do advogado constituído. Contra essa decisão o agravante interpôs o presente recurso. Afirma que não foi citado na fase de conhecimento do processo e que “só teve ciência do processo quando um dos causídicos em outro processo, foi habilitado neste processo em razão de informação errônea do exeqüente”. Assevera que, apesar de a decisão agravada afirmar que a certidão de ID 13495627 demonstra que ele tinha plena ciência do processo, não foi observada “as confusões dos 3 mandados no referido processo, onde todos foram cumpridos no mesmo endereço, só que o agravante ali não reside ou estava, sendo impossível ter citado o mesmo naquele local”. Aduz que “não consta nos autos do processo de conhecimento, os documentos anexos referentes ao mandado de citação ID 12827332, bem como os comprovantes de assinatura de que recebeu mandado de citação, pois, como ressalta o oficial de justiça, foi exarado o ciente e recebido a contrafé. Não tem como realizar a comprovação de que as assinaturas não eram do agravante, pois as mesmas não foram apresentadas nos autos. Vale frisar, ainda, que o oficial consignou RG não declarado”. Assim, sustenta que não recebeu as citações; que não possuía poderes para representar a empresa RJ da Silva ME; que alguém se fez passar por ele e recebeu a citação; que não consta das certidões do oficial de justiça sua assinatura nem dados de identificação; que o mandado de citação foi destinado para a empresa RJ da Silva e recebido na pessoa de Sérvulo, não havendo nada que demonstre que também foi expedido mandado para o Sérculo. Diz que a citação é condição de eficácia do processo em relação ao réu e requisito de validade dos atos processuais que lhe seguem, pois sem a citação o réu fica impossibilitado de exercer o direito de defesa. Afirma que se trata de matéria de ordem pública que poderia ser conhecida de ofício pelo juiz a qualquer tempo. Aduz que o risco de dano está no fato de que a decisão agravada determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com prazo de 15 dias para pagamento voluntário da obrigação sob pena de bloqueio judicial em suas contas e veículos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a r. decisão até o julgamento do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, declarando a nulidade de todos os atos processuais realizados após a suposta citação do agravante, para que o mesmo possa apresentar sua defesa. É relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, o agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do novo Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo. Com efeito, não há como afastar, de plano, a probabilidade do direito. O caso merece mais profunda análise do Colegiado quanto à validade da citação e, por conseqüência, da alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e caso não seja concedido efeito suspensivo ao agravo o processo de origem prosseguirá, podendo acarretar a prática desnecessária de atos processuais. Ademais, tendo sido determinada o cumprimento voluntário da obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor do débito, patente o perigo de dano ao agravante na continuidade do cumprimento de sentença. Acrescente-se não estar presente risco de dano inverso, uma vez que se o presente recurso não for provido o processo de origem prosseguirá na forma determinada na decisão agravada. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator